Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008771-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 172.425.501-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU..

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE MANTEVE A ORDEM DE BLOQUEIO DO VEÍCULO VIA RENAJUD – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, desde que comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674 do CPC).

No caso, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir o desbloqueio pelo Sistema Renajud, mormente porque a medida visa proporcionar maior segurança nas relações jurídicas já constituídas e evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Se a parte não comprova o perigo de dano, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

Não se conhece pedido que não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de
Embargos de Terceiro
n.o 10006688-67.2021.8.11.0020 opostos em desfavor de
ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido que consiste em promover o desbloqueio via Renajud que recai sobre o veículo de propriedade da Agravante.

Inconformada, a Agravante sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos, eis que comprovou a propriedade do veículo objeto da lide, bem como a ausência
de vínculo em decorrência da dívida exequenda.

Afirma que a restrição judicial vem lhe causando prejuízos e que não tem qualquer relação com o débito.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o desbloqueio via Renajud que recai sobre o veículo e, via de consequência, a reintegração de posse do automóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
89914468
).

Sem contraminuta em virtude da ausência de angularidade na Instância singela.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
opôs
Embargos de Terceiro
em desfavor do Agravado
ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA
a fim de revogar a ordem de penhora promovida no bojo do Cumprimento de Sentença

n°
0002568-63.2011.8.11.0020
ajuizado pelo Agravado
Arlindo Cruvinel de Oliveira
em face da pessoa jurídica
Giro Transportes Ltda
.

Segundo a Agravante/Embargante, o veículo objeto do ato constritivo (SCANIA/T124GA4X2NZ 400) é de sua propriedade, por força da sub-rogação promovida nos autos do processo n.° 391646- 69.2012.8.09.0002, que tramitou perante a 1.a Vara Cível de Acreúna/GO.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio do automóvel.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a suspensão da ordem de penhora sobre o veículo SCANIA/T124GA4X2NZ 400; todavia, manteve a restrição pelo Sistema Renajud.

Feita breve síntese dos fatos que importam, passo ao exame do mérito do Instrumental.

De proêmio, esclareço que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, desde que comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

No arrazoado, a Agravante afirma que é legítima proprietária do veículo, por força da sub-rogação promovida nos autos n° 391646- 69.2012.8.09.0002. Com intuito de comprovar o alegado, acostou aos autos cópia do Certificado de Registro de Veículo, no qual informa a alienação do veículo em 19/04/2012.

Neste compasso, ao menos em princípio, o documento indica a transferência do automóvel pela Executada Giro Transporte Ltda. e a propriedade da Seguradora Agravante. Diante disso, tenho que o Juiz singular agiu com o devido acerto ao revogar a ordem de penhora sobre o bem, mantendo, tão somente, a restrição veicular pelo Sistema Renajud, por entender ser medida de extrema cautela.

Com efeito, inobstante os argumentos aduzidos pela Agravante no sentido de que o bloqueio via Renajud vem lhe causando prejuízos, estes não foram demonstrados.

Na hipótese, nesta análise perfunctória, entendo que o Juiz da Instância singela se valeu do poder geral de cautela com o objetivo de resguardar os interesses das partes envolvidas.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, eis que, em verdade, a medida visa proporcionar maior segurança nas relações jurídicas já constituídas e evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, C/C BUSCA E APREENSÃO DO BEM E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, VIA SISTEMA RENAJUD SOBRE O CAMINHÃO OBJETO DA LIDE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR EVIDENCIADA, AINDA QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DINHEIRO PAGO PELO AGRAVANTE QUE NÃO FOI REVERTIDO PARA O AGRAVADO/COMPRADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SOLUÇÃO DO CASO – PERICULUM IN MORA ASSENTADO NA POSSIBILIDADE DE VENDA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR – AI: 0020090-76.2021.8.16.0000, Relator: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Guilherme Frederico Hernandes Denz, 9.a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2021, Data de Publicação: 19/07/2021).

Assim, em que pese à verossimilhança das alegações da Agravante, não vislumbro o perigo de dano suscitado, razão pela qual entendo prudente a manutenção da decisão que manteve a ordem de bloqueio via Renajud, até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

Quanto ao pedido de reintegração da Agravante na posse do veículo, tenho que este pleito não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante disso, não conheço desse pedido.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022